Tribunal: TJPA
Processo: 0819120-87.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819120-87.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato, na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, subsidiariamente a redução da pena-base ao mínimo legal e, ainda, o afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de ausência de dolo e a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e (iii) determinar se é cabível o afastamento da indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da alegada hipossuficiência econômica da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, amparado em documentos, registros de transferências bancárias, conversas por aplicativos de mensagens, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório.

4. O modus operandi adotado pela apelante, consistente na falsa representação de instituição financeira para induzir a vítima em erro e obter vantagem econômica ilícita, evidencia de forma inequívoca o dolo específico exigido para a configuração do crime de estelionato.

5. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios, possuindo especial valor probante nos crimes patrimoniais praticados mediante fraude, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta e individualizada, em razão das consequências gravosas do crime, que comprometeram significativamente a situação financeira da vítima.

7. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à fixação no mínimo legal quando devidamente motivada a decisão.

8. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP foi fixada de forma regular, mediante pedido expresso na denúncia, guardando proporcionalidade com o prejuízo material sofrido pela vítima.

9. A alegada hipossuficiência econômica da condenada não afasta a obrigação de indenizar, tratando-se de questão a ser analisada na fase de execução, quanto à forma de cumprimento da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O conjunto probatório harmônico e convergente, aliado ao depoimento firme da vítima, é suficiente para embasar a condenação por estelionato e afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. A valoração negativa de circunstância judicial, devidamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é obrigatória quando houver pedido expresso e prova do dano, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 950.395/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STF, RHC nº 117.489, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.06.2013; TJPA, Apelação Criminal nº 0100030-12.2016.8.14.0133, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta nos autos da ação penal originária em que figura como ré
RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA,
proferida pelo Juízo de Direito da 6º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, processada pela suposta prática do delito de estelionato, tipificado no art. 171, § 2°-A do CP do Código Penal, em detrimento de
DANIELE ESTEVES PEREIRA SMITH
, conforme imputação formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, e do art. 387, IV do CPP, ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em inquérito policial instaurado no âmbito da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos da Polícia Civil do Estado do Pará, a partir de boletim de ocorrência registrado pela vítima, que narra ter sido induzida em erro mediante ardil consistente em negociação fraudulenta realizada por meio de aplicativos de mensagens e plataformas digitais, culminando em transferências bancárias para contas indicadas pela investigada.

O procedimento investigatório foi regularmente autuado, instruído com termos de declarações, documentos bancários, comprovantes de transferências eletrônicas, registros de conversas mantidas por aplicativos de mensagens, bem como outros elementos informativos destinados à apuração da materialidade e autoria delitivas. Concluído o inquérito, a autoridade policial relatou os fatos e remeteu os autos ao Poder Judiciário, ocasião em que foi declarada encerrada a competência da Vara de Inquéritos Policiais e determinada a redistribuição ao juízo natural.

Recebidos os autos pela vara criminal competente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA
, imputando-lhe a prática do crime de estelionato, com fundamento nos elementos coligidos na fase investigatória. A denúncia foi recebida, determinando-se a citação da acusada, que apresentou resposta à acusação por intermédio de defesa técnica constituída.

No curso da instrução criminal, foram praticados os atos processuais pertinentes, incluindo a oitiva da vítima, a colheita de depoimentos, a juntada de documentos complementares e a realização de audiência de instrução e julgamento, devidamente registrada por meio audiovisual. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, mantendo o órgão ministerial o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, insuficiência probatória e ausência de dolo específico.

Sobreveio sentença, prolatada em 08 de maio de 2025, pela qual o juízo de primeiro grau decidiu a lide penal, cujo teor integral encontra-se nos autos, com a consequente intimação das partes. Inconformada com o desfecho da decisão, a parte sucumbente interpôs recurso de apelação, apresentando razões recursais nas quais busca a reforma do julgado, enquanto a parte contrária apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso foi regularmente processado, certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público quanto aos pontos não impugnados, e os autos foram remetidos a esta instância revisora, sendo distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise dos seguintes pontos, todos expressamente suscitados pela defesa da
APELANTE RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA.

a) pedido de absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
;
b) subsidiariamente, pedido de reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal;
c) pedido de afastamento da indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP, em razão da alegada hipossuficiência econômica da apelante.

Passo ao exame individualizado e exauriente de cada um desses tópicos.

II.1 DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO

O conjunto probatório produzido nos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório, não se verificando qualquer lacuna apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria ou ao elemento subjetivo do tipo penal.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias via PIX, documentos relativos à contratação fraudulenta de empréstimos, registros de conversas mantidas por aplicativos de mensagens, além do relatório final da autoridade policial, tudo corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura sobre a APELANTE, que se valeu de ardil consistente na falsa representação de instituição financeira, induzindo a vítima
DANIELE ESTEVES PEREIRA SMITH
a erro, mediante promessa de portabilidade vantajosa de empréstimo consignado, redução de parcelas e liberação de “troco”, logrando obter vantagem ilícita expressiva, em prejuízo patrimonial relevante da ofendida.

O dolo específico do crime de estelionato emerge de forma inequívoca do
modus operandi
empregado, marcado pela captação fraudulenta de dados pessoais, direcionamento das transferências para contas vinculadas à apelante ou à empresa por ela utilizada como fachada, e posterior ruptura completa de contato, após a obtenção dos valores, circunstância que afasta qualquer alegação de equívoco, imprudência ou mero inadimplemento contratual.

O depoimento da vítima, firme, coerente e plenamente compatível com as demais provas documentais, assume especial relevo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante fraude, a palavra da vítima, quando harmônica com o restante do acervo probatório, possui elevado valor probante.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores é absolutamente consolidada:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo rumo, o entendimento reiterado do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – IMPROVIMENTO.

CASO EM EXAME:
Roubo praticado em transporte coletivo, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, com subtração de valores e pertences de passageiro.

QUESTÕES DISCUTIDAS:
Alegação de insuficiência de provas; nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP; aplicação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

RAZÕES DE DECIDIR:

Conjunto probatório robusto e harmônico. Depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo e corroborado por testemunhas, especialmente policial que participou da prisão em flagrante. Palavra da vítima que, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando confirmada por outros elementos. Reconhecimento válido, ainda que sem todas as formalidades legais, por ter sido confirmado em juízo sob contraditório. Jurisprudência que admite a suficiência da prova produzida. Ausência de dúvida razoável que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO
: Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

TESE:
A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado, não havendo nulidade no reconhecimento confirmado em juízo, ainda que não observadas todas as formalidades do art. 226 do CPP.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 157, §2º, I e II, e art. 70, CP; art. 226, CPP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

– STJ, HC 742.112/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2023.

– STJ, AgRg no AREsp 1.558.639/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2019.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0100030-12.2016.8.14.0133 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025 ) (grifo nosso)

Diante desse panorama, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a dúvida invencível não se faz presente, mas sim um quadro probatório robusto e convergente, apto a sustentar a condenação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA: PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

Verifica-se que o magistrado sentenciante observou rigorosamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fundamentando de maneira concreta e individualizada a exasperação da pena-base, notadamente pela valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP.

A sentença consignou, com acerto, que as consequências do delito foram particularmente gravosas, uma vez que a vítima teve sua renda comprometida por novo empréstimo indevidamente contraído, somando-se a outros compromissos financeiros preexistentes, o que gerou significativo impacto em sua subsistência e planejamento financeiro.

Tal fundamentação não se mostra genérica ou abstrata, mas sim lastreada em dados concretos extraídos dos autos, o que legitima o afastamento do mínimo legal.

Cumpre salientar que não existe direito subjetivo do réu à fixação da pena-base no mínimo legal, sendo suficiente a presença de uma circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente motivada, para autorizar a exasperação, conforme entendimento consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O COMETIMENTO DO DELITO. REGIME FECHADO. NÃO APLICAÇÃO ENUNCIADO 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO RECOMENDAM A SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Não é insignificante o furto de objeto avaliado em R$ 300 (trezentos reais), mais de 10% do valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 1.412). Ademais, conta que o paciente tem histórico criminal e que o réu cometeu o delito durante liberdade provisória concedida nos autos de nº 0000735-10.2022.8.12.0048 (f.

70) (e-STJ fl. 283).

3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, uma vez que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória concedida em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais. Precedentes.

5. Quanto ao regime de cumprimento da pena, no caso, as instâncias ordinárias, na primeira fase da dosimetria, exasperaram a pena-base, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, e, posteriormente, na segunda fase, tendo em vista a reincidência (e-STJ, fl. 168).

6. Assim, a despeito de a pena ser inferior a 4 anos, não é o caso de se aplicar o enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente.

7. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não há ilegalidade a ser sanada.

Isso porque o Tribunal local demonstrou que não era recomendável a substituição, tendo em vista as circunstâncias delineadas no caso concreto; alterar a conclusão do acórdão demandaria reexame de provas, o que não se admite na via eleita.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT LÁ IMPETRADO POR SER SUBSTITUTIVO DO RECURSO APROPRIADO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Decisão monocrática do Relator no Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento ao writ lá impetrado por ser substitutivo do recurso apropriado. Decisão atacada que, mutatis mutandis, encontra-se em consonância com os precedentes da Primeira Turma.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes e arbitrárias. 3. Fixação da pena-base
.
A concorrência de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal autoriza a pena-base acima da mínima legal.
O próprio artigo 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Inegável, portanto, que o magistrado pode elevar a pena base em razão da elevada quantidade de droga. 4. Aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Considerável quantidade e variedade de entorpecentes que podem ser valoradas negativamente. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou inválida, para crimes de tráfico de drogas, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Todavia, o precedente não reconheceu direito automático a esse benefício. A questão há de ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais. Para tanto, devem ser consideradas todas as circunstâncias do caso e do condenado, observando os parâmetros do art. 44 do CP, inclusive o previsto no inciso III do dispositivo. As circunstâncias do caso, consideradas a quantidade e a variedade da droga, não evidenciam arbitrariedade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 117489, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-06-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013) (grifo nosso)

No âmbito do próprio TJPA, a matéria encontra-se sumulada:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

Assim, ausente qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou desvio na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da pena fixada.

II.3 DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso na denúncia, requisito que, no caso concreto, foi rigorosamente observado, conforme destacado no parecer ministerial.

A indenização fixada guarda relação direta com o prejuízo material suportado pela vítima e revela-se compatível com a extensão do dano causado pelo estelionato perpetrado, delito cuja própria essência reside na obtenção de vantagem econômica ilícita.

A alegação de hipossuficiência econômica da ré não afasta a obrigação de indenizar, tratando-se de matéria a ser eventualmente analisada na fase de execução, para fins de parcelamento ou adequação do modo de cumprimento, mas jamais como causa de exclusão da condenação reparatória.

Portanto, correta e juridicamente irrepreensível a manutenção da indenização mínima fixada na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto

por
RAFAELLA DE OLIVEIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Belém, 26/02/2026